Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO PARTICULAR. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSIÇÃO DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO. CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO LOCAL.

1. O art. 49 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) remete à legislação local a especificação das faltas disciplinares de natureza leve ou média, bem como as suas respectivas sanções.

2. A não localização do apenado no local de trabalho por ocasião da fiscalização consubstancia-se em falta de natureza média, nos termos do art. 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal.

3. Encontra-se em consonância com a legislação local vigente a decisão que determinou o aguardo do período de reabilitação em razão da constatação da prática de falta de natureza média, para fins de deferimento de pedido de autorização de trabalho externo.

4. Recurso conhecido e não provido.